Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-10.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc.
Analisando detidamente o presente processo e os feitos no 1003385-59.2019.8.11.0011 e no 1001693-25.2019.8.11.0011 verifica-se que ocorre o fenômeno da conexão, já que se tratam das mesmas partes, mesmos fatos e as causas de pedir são as mesmas, ou seja, fornecimento de tratamento não coberto por plano de saúde.
Logo, imprescindível o reconhecimento da conexão, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, que preleciona:
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”
Nesse sentido é a orientação doutrinária e jurisprudencial:
“Deve ser alegada em preliminar de contestação (CPC, 301, VIII). Caso o réu não a alegue na contestação, poderá qualquer das partes fazê-lo posteriormente, podendo o MP arguir a conexão, bem como deve o juiz conhecer dessa matéria de ofício. (CPC 301, § 4o). (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, p. 524/526). (grifei e negritei).”
Elucidativa, ainda as colocações exaradas por Humberto Theodor Junior sobre a questão, as quais transcrevo:
“A segunda forma de conexão é a que se baseia na identidade de causa petendi que ocorre quando as ações tenham por fundamento o mesmo fato jurídico. Verifica-se essa forma de conexão, v. g. quando uma parte propõe a ação de nulidade do contrato e a outra a sua execução ou a consignatória do respectivo preço; ou quando o senhorio propõe a ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis e o inquilino em ação à parte ajuíza a consignação dos mesmos alugueis. O fato jurídico (contrato) que serve de base às diversas causas é um só. (Curso de Direito Processual Civil, 34a edição, volume I, pág. 161).”
Destarte, tais ações devem receber julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões contraditórias, pois de acordo com o art. 57 e 58, do CPC, a necessidade de reunião de ações, a fim de que sejam decididas simultaneamente não é a mera existência de ponto comum de fato, mas a viabilidade de serem proferidas sentenças que se contradigam.
Consequentemente, verifico a existência de prevenção do DR. Marcelo Sebastião Prado de Morais, mormente quando, o presente feito foi distribuído no dia 13/12/2019 às 18:56 Horas, já o processo no 1001693-25.2019.8.11.0011, o qual tem o referido Juiz como Relator, foi distribuído no dia 19/11/2019 às 17:43 Horas.
Assim, DECLINO da competência da análise do presente Recurso Inominado, haja vista a prevenção do Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAIS, proceda-se com urgência, a remessa do presente feito, para o julgamento em conjunto com o processo no 1001693-25.2019.8.11.0011 .
Cumpra-se.
PATRÍCIA CENI
Juíza de Direito – Relatora